Tribunal: TJDFT
Processo: 0717545-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717545-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: GILCEA RIBEIRO DA MOTTA AMADEU D E S P A C H O Em contrarrazões recursais (ID 36738322), a patrona da agravada informa o falecimento da parte, ocorrido em 25 de junho de 2022. Ressalta, na oportunidade, que promoverá a sucessão processual, pois há interesse na continuidade do processo em relação aos danos morais e materiais. Ressalte-se, por outro lado, que o presente recurso tem como limite a decisão de ID 35821484 - págs. 82/88, a qual se limitou a deferir a tutela antecipada requerida, determinando que a agravante oferecesse a continuidade do atendimento de home care (assistência domiciliar) à parte agravada, por intermédio de cobertura integral (24 horas), conforme solicitação médica, sob pena de multa pecuniária fixada em R$5.000,00. Sendo assim, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, diante do contexto supramencionado, informe se persiste o seu interesse no julgamento do presente recurso, esclarecendo-o, em caso positivo, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento, por perda superveniente do interesse recursal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de julho de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora